Tribunal: TJPA
Processo: 0809944-31.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809944-31.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: CICERA DIAS DO NASCIMENTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESENTES OS REQUISITOS DO ART.300 DO CPC/15 EM FAVOR DO AGRAVADO. EMPRÉSTIMO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. ASTREINTES. MECANISMO ADOTADO POR NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO PARA FINS DE COMPELIR UMA DAS PARTES A NÃO DEIXAR DE CUMPRIR UMA DECISÃO JUDICIAL. DESTE MODO, A IMPOSIÇÃO DE MULTA POSSUI UM CARÁTER PREVENTIVO E NÃO PUNITIVO, POIS A PARTE SOMENTE INCORRERÁ NO SEU PAGAMENTO CASO DESCUMPRA A DECISÃO IMPOSTA. VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS) POR DIA DE DESCUMPRIMENTO DEVE SER MANTIDO, COM LIMITE MÁXIMO DE R$30.000.00 (TRINTA MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Ainda pairam dúvidas acerca de uma suposta fraude realizada em seu nome, sendo que tal situação será decidida de forma exauriente, após o Devido processo legal e toda a produção probatória que competirá às partes.
Assim, acertadamente o Juízo de Piso entendeu presentes os requisitos impostos pelo art.300 do CPC/15, a saber a fundamentação relevante que conduza a uma probabilidade do direito e o risco resultante da demora no provimento jurisdicional, determinando assim a suspensão dos descontos sob pena de multa.

II –

O presente momento processual clama de fato por esta suspensão, ao menos até que se tenha a possibilidade de um Juízo de exauriente em sede de Primeiro grau. Enquanto isso, melhor que se aguarde o desfecho sem que sejam realizadas as cobranças, posto que está configurado o
periculum in mora
inverso em favor da Agravada.

III
- No tocante à multa imposta, sabe-se que é um mecanismo adotado por nosso ordenamento jurídico para fins de compelir uma das partes a não deixar de cumprir uma decisão judicial. Deste modo, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois a parte somente incorrerá no seu pagamento caso descumpra a decisão imposta.

IV-
No caso em tela estamos diante de uma grande instituição financeira insurgindo-se contra uma multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais). Considerando-se o valor fixado e o porte econômico do banco agravante, impossível que se fale em risco para sua saúde financeira ou mesmo em enriquecimento sem causa para a Agravada.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0809944-31.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: CÍCERA DIAS DO NASCIMENTO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BMG SA
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer movida por
CÍCERA DIAS DO NASCIMENTO DA SILVA
.

Insurge-se o agravante contra a decisão que em sede tutela de urgência determinou a suspensão dos descontos na aposentadoria da Agravada, em razão de haver suspeita de se tratar de empréstimo contratado de forma fraudulenta.

Afirma que a Agravada teria aderido de livre e espontânea vontade ao contrato que objetiva discutir em juízo, inclusive com o conhecimento de todas as cláusulas.

Alega que toda a sua atuação se deu de forma regular, agindo conforme o que fora contratado, o que afastaria a alegação de que se estaria diante de cobrança indevida ou abusiva.

Insurgiu-se, ainda, contra o valor arbitrado a título de multa, aduzindo que o valor arbitrado de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de trinta dias seria excessivo.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e sua posterior confirmação, com o julgamento definitivo do Agravo.

Acostou documentos.

O pedido de liminar foi indeferido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0809944-31.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

ADVOGADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: CÍCERA DIAS DO NASCIMENTO DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO BMG SA
em face da decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer movida por
CÍCERA DIAS DO NASCIMENTO DA SILVA
.

A decisão atacada deferiu tutela de urgência
determinando a suspensão dos descontos na aposentadoria da Agravada, em razão de haver suspeita de se tratar de empréstimo contratado de forma fraudulenta, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais), até o limite de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Conforme bem salientei em análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, compulsando os autos percebi que ainda pairam dúvidas acerca de uma suposta fraude realizada em seu nome, sendo que tal situação será decidida de forma exauriente, após o Devido processo legal e toda a produção probatória que competirá às partes.

Assim, acertadamente o Juízo de Piso entendeu presentes os requisitos impostos pelo art.300 do CPC/15, a saber a fundamentação relevante que conduza a uma probabilidade do direito e o risco resultante da demora no provimento jurisdicional, determinando assim a suspensão dos descontos sob pena de multa.

Entendo que o presente momento processual clama de fato por esta suspensão, ao menos até que se tenha a possibilidade de um Juízo de exauriente em sede de Primeiro grau. Enquanto isso, melhor que se aguarde o desfecho sem que sejam realizadas as cobranças, posto que está configurado o
periculum in mora
inverso em favor da Agravada.

No tocante à multa imposta, sabe-se que é um mecanismo adotado por nosso ordenamento jurídico para fins de compelir uma das partes a não deixar de cumprir uma decisão judicial.

Deste modo, a imposição de multa possui um caráter preventivo e não punitivo, pois a parte somente incorrerá no seu pagamento caso descumpra a decisão imposta.

No caso em tela estamos diante de uma grande instituição financeira insurgindo-se contra uma multa de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, até o limite máximo de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Considerando-se o valor fixado e o porte econômico do banco agravante, impossível que se fale em risco para sua saúde financeira ou mesmo em enriquecimento sem causa para a Agravada.

Ademais, para que não incorra na multa, basta tão somente cumprir com o que fora decidido pelo Juízo de Piso.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO CORRETA DO MAGISTRADO. DISCUSSÃO DA EXISTENCIA DE DÉBITOS EM JUIZO. INVIAVEL A INSCRIÇÃO DO NOME DO AGRAVADO NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. RETIRADA DO NOME DO REQUERIDO DO CADASTRO DE INADIMPLENTES NÃO OCASIONA LESÃO A AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE
MULTA
IMPOSTA PELO JUIZO EM CASOS DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FIXAÇÃO DE
MULTA
CARATER COERCITIVO. PRINCIPIODA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DECISÃO UNANIME.

I -
A decisão agravada

determinou no prazo de 48hrs a exclusão do nome do requerido do cadastro de inadimplentes, sob pena de
multa
diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) podendo ser majorada ou reduzida a depender das circunstâncias do caso.

II -
Inviável a inscrição do nome do requerido no cadastro de inadimplentes devido ainda estar em discussão os valores dos débitos que afirma existir a agravante.

III -
A retirada do nome do requerido do cadastro de inadimplentes não gera qualquer dano a agravante.

IV-
Principio da proporcionalidade e razoabilidade obedecido pelo Juízo “a quo” na aplicação da
multa
a agravante.

V
- Possibilidade de fixação de
multa
em casos de descumprimento de obrigação imposta em Juízo, caráter coercitivo, a fim de obrigar a parte cumprir determinação judicial.

VI -
Recurso Conhecido e Desprovido. (TJE/PA. Agravo nº0010235-69.2017.8.14.0000. Relator: Desa. Gleide Pereira de Moura. Julgado em: 19/02/2019).

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE

PROVIMENTO, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 10/03/2022